Tribunal: TJBA
Processo: 8079841-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079841-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IDALICE FRANCISCA DE JESUS e outros (7) Advogado(s): SEVERINO XAVIER BRAUNA NETO (OAB:BA49810-A) AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO (OAB:BA67802-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE TUTELA LIMINAR. ART. 64, § 4º, DO CPC. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconheceu a conexão entre ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse sobre o mesmo imóvel, declinou da competência em favor do juízo prevento e revogou a tutela liminar de manutenção de posse anteriormente concedida. 2 - A decisão agravada fundamentou a revogação da liminar na incompetência do juízo prolator e na possibilidade hipotética de conflito com eventual decisão do juízo prevento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Cumpre definir se o juízo que reconhece a conexão e declina da competência pode revogar automaticamente a tutela provisória anteriormente concedida, ou se deve observar a regra de conservação dos efeitos prevista no art. 64, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O reconhecimento da conexão entre as ações possessórias e o declínio de competência em favor do juízo prevento estão em conformidade com os arts. 55, caput e § 3º, e 59 do CPC. 5 - O art. 64, § 4º, do CPC estabelece como regra a conservação dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que o juízo competente profira outra decisão. O afastamento dessa regra exige fundamentação específica que demonstre a necessidade concreta da medida excepcional. 6 - A incompetência do juízo constitui o próprio pressuposto fático do art. 64, § 4º, do CPC e não pode servir, simultaneamente, como fundamento para excepcionar a regra de conservação nele prevista. 7 - A possibilidade hipotética de conflito com futura decisão do juízo prevento é inerente a todo cenário de incompetência e não configura razão concreta para o afastamento da regra geral de conservação. 8 - A revogação automática da tutela possessória cria vácuo de proteção jurisdicional no período entre o declínio de competência e a manifestação do juízo prevento, com risco de alteração irreversível do estado fático. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para reformar a decisão agravada no ponto em que revogou a tutela provisória, restabelecendo-a até ulterior deliberação do juízo prevento, mantidos os demais comandos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079841-19.2025.8.05.0000, sendo parte(s) agravante IDALICE FRANCISCA DE JESUS e outros e parte(s) agravada ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS e outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.